Tribunal: TJDFT
Processo: 0772717-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de transporte regular para realização de sessões de hemodiálise; a parte recorrente é portadora de doença renal crônica, necessita de tratamento contínuo e não possui condições financeiras nem físicas para custear ou utilizar transporte público convencional.
1.2. O Distrito Federal sustentou inexistência de obrigação legal específica e limitação das políticas públicas vigentes quanto ao transporte de pacientes em tratamento ambulatorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber, inicialmente, se há insconcitucionalidade/ilegalidade no Decreto Distrital no 46.024/2024; e se o Distrito Federal tem o dever de fornecer transporte regular e adequado a paciente hipossuficiente, que possui doença renal crônica, para viabilizar o tratamento de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O direito à saúde é direito fundamental de aplicabilidade imediata, nos termos dos arts. 6o, 5o, § 1o, e 196 a 198 da CF/1988, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso integral às ações e serviços de saúde.
3.2. Nos termos do Tema 793 do STF, os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, não sendo legítima a negativa fundada exclusivamente em limitações administrativas ou orçamentárias diante de risco concreto à vida.
3.3. O tratamento de hemodiálise exige comparecimento periódico à unidade de saúde; a ausência de transporte adequado inviabiliza o próprio tratamento, esvaziando o direito fundamental assegurado constitucionalmente.
3.4. Demonstradas a hipossuficiência econômica, a gravidade do quadro clínico e a incapacidade de utilização de transporte público convencional, configura-se situação excepcional que legitima a intervenção judicial para suprir omissão estatal.
3.5. O fornecimento do transporte pode ocorrer por qualquer meio adequado definido pela Administração, inclusive nos termos do Decreto no 46.024/2024 e da Portaria no 426/2024/SES-DF, sem afastar o dever constitucional de garantia do direito à saúde.
3.6. Aplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), com julgamento imediato do mérito.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o transporte de sua residência até a unidade de saúde em que realiza tratamento, na quantidade prevista na prescrição médica ou que venha a ser determinada, para que a recorrente possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, sob pena de sequestro de verbas públicas; o fornecimento do transporte individual deve ocorrer até a total implementação das Diretrizes da Portaria 426/224/SES/DF e, após, caso necessário, o transporte deverá ocorrer nos termos da referida Portaria. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).

Teses de julgamento:
" 1. O direito fundamental à saúde impõe ao ente público o dever de assegurar transporte adequado a paciente hipossuficiente quando indispensável à realização de tratamento médico essencial. 2. A ausência de transporte que inviabilize o acesso à hemodiálise configura omissão estatal passível de correção pelo Poder Judiciário.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, § 1o, 6o, 196, 198; CPC, art. 1.013, § 3o, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1417660 e 1417730 da Primeira Turma Recursal do TJDFT.